Tribunal: STJ
Processo: 1043197-68.2020.4.01.3800
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2248547 - MG(2025/0477873-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO NACIONAL DAS EMPRESAS DE OBRAS
RODOVIARIAS
ADVOGADO
: MENNDEL ASSUNCAO OLIVER MACEDO - DF036366
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL. CONCEITO DE RECEITA BRUTA. FUNDAMENTO
EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL COMPETÊNCIA DO STF.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE
PARA MANTER A DECISÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DO
ENUNCIADO N. 283 DA SÚMULA DO STF. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado por
associação que buscava a declaração da inexistência de relação jurídico-
tributária que obrigasse seus associados a incluir a Contribuição
Previdenciária Patronal (CPP) na base de cálculo do PIS e da COFINS. O
Juízo de primeiro grau denegou a segurança. Interposto recurso de apelação
pelo impetrante, o Tribunal de origem negou-lhe provimento.
II - Cinge-se a controvérsia em determinar se os valores relativos
à Contribuição Previdenciária Patronal (CPP) devem ser incluídos na base
de cálculo do PIS e da COFINS. Dessa forma, fica evidente que a discussão
centraliza-se na definição dos limites do conceito de receita bruta, para fins
de incidência dos tributos em comento, o que, nos termos da jurisprudência
deste Tribunal Superior, apresenta natureza constitucional e, assim,
ultrapassa a competência do Superior Tribunal de Justiça para
conhecimento da matéria. Nesse sentido:
, relator
REsp n. 2.089.551/SP
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 5/9/2023,
DJe de
AgInt no
, relator Ministro
11/9/2023;
REsp n. 2.007.082/CE
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
12/12/2022,
AgInt no
, relator Ministro Og
14/12/2022;
AREsp n. 2.013.421/RJ
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
14/6/2022,
24/6/2022.
III - Ademais, extrai-se do recurso especial interposto que a
parte recorrente deixou de impugnar fundamento suficiente para manter a
Documento eletrônico VDA56964815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:01:41
Código de Controle do Documento: 094a2bf0-8f98-43b8-bf5d-09fad44288ac

decisão recorrida, qual seja, a previsão, na legislação que regula o PIS e a
COFINS, de que os tributos incluem-se no conceito de receita bruta,
conforme expressamente consignado no acórdão recorrido (fl. 71).
IV - Conclui-se, pois, que o legislador previu expressamente que
os tributos devem compor a receita bruta, que consiste na base de cálculo
das contribuições ao PIS e COFINS, estando, portanto, em consonância
com o princípio da legalidade tributária trazido pelo
I, da CF.
art. 150,
V - Assim, de igual forma, não merece conhecimento o apelo
especial, uma vez que incide ao caso o óbice da
,
Súmula n. 283/STF in
: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
verbis
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange
todos eles."
VI - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026 20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56964815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:01:41
Código de Controle do Documento: 094a2bf0-8f98-43b8-bf5d-09fad44288ac

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2248547 - MG(2025/0477873-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO NACIONAL DAS EMPRESAS DE OBRAS
RODOVIARIAS
ADVOGADOS
: GUSTAVO BORGES DE MELO - DF053239
MENNDEL ASSUNCAO OLIVER MACEDO - DF036366
GIOVANA SOUSA FERREIRA - DF68479
ALEXSANDER MATHEUS BISPO XAVIER - DF080875
GABRIEL GOMES SANTOS - DF071983
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL. CONCEITO DE RECEITA BRUTA. FUNDAMENTO
EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL COMPETÊNCIA DO STF.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE
PARA MANTER A DECISÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DO
ENUNCIADO N. 283 DA SÚMULA DO STF. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado por
associação que buscava a declaração da inexistência de relação jurídico-
tributária que obrigasse seus associados a incluir a Contribuição
Previdenciária Patronal (CPP) na base de cálculo do PIS e da COFINS. O
Juízo de primeiro grau denegou a segurança. Interposto recurso de apelação
pelo impetrante, o Tribunal de origem negou-lhe provimento.
II - Cinge-se a controvérsia em determinar se os valores relativos
à Contribuição Previdenciária Patronal (CPP) devem ser incluídos na base
de cálculo do PIS e da COFINS. Dessa forma, fica evidente que a discussão
centraliza-se na definição dos limites do conceito de receita bruta, para fins
de incidência dos tributos em comento, o que, nos termos da jurisprudência
deste Tribunal Superior, apresenta natureza constitucional e, assim,
ultrapassa a competência do Superior Tribunal de Justiça para
conhecimento da matéria. Nesse sentido:
relator
REsp n. 2.089.551/SP,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 5/9/2023,
DJe de
AgInt no
relator Ministro
11/9/2023;
REsp n. 2.007.082/CE,
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
12/12/2022,
AgInt no
relator Ministro Og
14/12/2022;
AREsp n. 2.013.421/RJ,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
14/6/2022,
24/6/2022.
Documento eletrônico VDA55998158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:30
Código de Controle do Documento: 43977892-bd71-4060-92d5-f5c76c85a9f0

III - Ademais, extrai-se do recurso especial interposto que a
parte recorrente deixou de impugnar fundamento suficiente para manter a
decisão recorrida, qual seja, a previsão, na legislação que regula o PIS e a
COFINS, de que os tributos incluem-se no conceito de receita bruta,
conforme expressamente consignado no acórdão recorrido (fl. 71).
IV - Conclui-se, pois, que o legislador previu expressamente que
os tributos devem compor a receita bruta, que consiste na base de cálculo
das contribuições ao PIS e COFINS, estando, portanto, em consonância
com o princípio da legalidade tributária trazido pelo
I, da CF.
art. 150,
V - Assim, de igual forma, não merece conhecimento o apelo
especial, uma vez que incide ao caso o óbice da Súmula n. 283/STF, in
: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
verbis
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange
todos eles."
VI - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado por associação que
buscava a declaração da inexistência de relação jurídico-tributária que obrigasse seus
associados a incluir a Contribuição Previdenciária Patronal (CPP) na base de cálculo do
PIS e da COFINS. O Juízo de primeiro grau denegou a segurança.
Interposto recurso de apelação pelo impetrante, o Tribunal de origem negou-
lhe provimento ao fundamento de que "a materialidade da incidência do PIS e COFINS é
a receita bruta auferida, pouco importando que parte destas receitas sejam utilizadas para
o pagamento de outras obrigações, incluindo as tributárias". O acórdão foi assim
ementado:

TRIBUTÁRIO.

PRETENSÃO
DE
EXCLUSÃO
DA
PIS/COFINS.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA BASE DE CÁLCULO.
IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
1. As contribuições ao PIS e COFINS, seja no sistema cumulativo, regulado pela
ou não- cumulativo, previsto nas Leis n.
e
incidem
Lei n. 9.718/98,
10.637/02
10.833/03,
sobre a receita bruta, aí incluídos os tributos sobre ela incidentes, o que se revela em
consonância com o princípio da legalidade tributária trazido pelo
I, da CF.
art. 150,
Documento eletrônico VDA55998158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:30
Código de Controle do Documento: 43977892-bd71-4060-92d5-f5c76c85a9f0

2. Os valores pagos a título de contribuição previdenciária patronal não estão entre as
hipóteses de exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS, taxativamente elencadas no
§ 2o do
o da
nem no § 3o do
o das Leis n. s
e
art. 3
Lei n. 9.718/1998,
art. 1
10.637/2002,
10.833/2003.
3. A materialidade da incidência do PIS e COFINS é a receita bruta auferida, pouco
importando que parte destas receitas seja utilizada para o pagamento de outras obrigações,
incluindo as tributárias.
4. Não é possível aplicar ao caso em comento a orientação jurisprudencial emanada
do RE 574.706 (
, porque se trata aqui de situação diversa, e não é dado
Tema 69/STF)
aplicar-se a analogia em matéria tributária.
5. Apelação não provida.

Opostos embargos de declaração, foram estes rejeitados.
Por fim, foi interposto recurso especial, com fundamento no art. 105, III,
da
a
Constituição Federal, no qual aduz a recorrente que a contribuição previdenciária
patronal não deve integrar a base de cálculo do PIS e da COFINS, na medida em que não
integra o conceito de faturamento. Na oportunidade, foi apontada violação dos seguintes
dispositivos de lei federal: art. 2o e 3o da Lei n.
; art. 1o da
9718/1998
Lei n. 10.833/2003;
art. 1o da Lei n. 10.637/2002.
Contrarrazões às fls. 142-147.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com
fundamento no
§ 4o, I, do RISTJ não conheço do recurso e
art. 255,
special."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:

[...]
Cuida-se de Recurso Especial interposto em sede de Apelação no Mandado de
Segurança Coletivo cujo escopo é reconhecer a inexistência da relação jurídico-tributária
que obrigue as empresas associadas a recolherem o PIS e a COFINS com a inclusão da
Contribuição Previdenciária Patronal (CPP) em suas bases de cálculo. O Recurso especial
aponta violação infraconstitucional frontal aos arts. 2o e 3o da
o da
Lei no 9.718/98; art. 1
e
o da
O apelo extremo foi devidamente admitido
Lei no 10.637/02;
art. 1
Lei no 10.833/03.
na origem. Contudo, nesta Corte Superior, sobreveio a r. decisão monocrática de e-STJ fls.
156-160, não conhecendo do recurso sob dois argumentos: (i) usurpação de competência do
STF por suposta matéria constitucional; e (ii) falta de impugnação de fundamento suficiente
(
. Opostos Embargos de Declaração, estes restaram rejeitados pela r.
Súmula 283/STF)
decisão de e-STJ fls. 183. Ocorre que, conforme se passa a expor, em estrita atenção ao
Documento eletrônico VDA55998158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:30
Código de Controle do Documento: 43977892-bd71-4060-92d5-f5c76c85a9f0

Princípio da Dialeticidade, os óbices erigidos não se sustentam, impondo-se o imediato
destrancamento do feito. Confira-se o julgado:
[...]
A r. decisão ora agravada, e confirmada em sede de Embargos de Declaração,
manteve o não conhecimento do Recurso Especial sob o argumento de que a controvérsia
teria natureza constitucional, por envolver os limites do conceito de receita
ultrapassando a competência do STJ. Com a máxima vênia, o referido
bruta/faturamento,
enquadramento não corresponde à realidade da tese desenvolvida nos autos. Não se
pretende, nestes autos, debater ou reinterpretar a regra de competência tributária delineada
no
da Constituição Federal. Ao contrário, o que se exige é a estrita
art. 195, inciso I,
interpretação do alcance normativo da legislação infraconstitucional, já que o cerne da lide
consiste, pura e simplesmente, em definir se o conceito de faturamento e receita bruta
autoriza juridicamente que um mero encargo sobre a folha de salários (CPP) componha a
base de cálculo do PIS e da COFINS. Em outras palavras, não se discute aqui a definição
constitucional de faturamento, nem se pede interpretação direta do
da Constituição.
art. 195
O que se discute é a possibilidade da CPP de ser juridicamente enquadrada como parcela
incidente sobre a receita para fins de base de cálculo das contribuições. Nesse sentido, o
próprio Supremo Tribunal Federal, em precedentes recentíssimos, tem reiteradamente
afirmado que essa exata discussão não é matéria constitucional, devolvendo a competência
para este c. STJ. In verbis:
[...]
O apelo extremo rebateu direta e analiticamente a questão ao evidenciar que a CPP
sequer transita na contabilidade como receita auferida pela operação da empresa.
Argumentou-se que não se pode aplicar a regra genérica de que tributos incluem-se na
receita bruta a um encargo que nasce da relação de emprego, pois ele jamais ingressou no
patrimônio da empresa sob a rubrica de faturamento. Nesse sentido, tributar a CPP com PIS
e COFINS não é tributar uma receita com tributo embutido, mas sim realizar a
inconstitucional e ilegal cobrança de tributo sobre um passivo. Portanto, é flagrante o
equívoco em se manter a aplicação da
Visto que a Agravante demonstrou
Súmula 283/STF.
que a regra de inclusão de tributos na receita (art. 12, § 5o, do DL
) é materialmente
1.598/77
inaplicável à Contribuição Previdenciária Patronal. Isso porque, da simples leitura da
própria peça recursal, é possível perceber que a Agravante enfrentou exaustivamente o
referido conceito, demonstrando de modo claro em que medida o acórdão recorrido violou a
legislação federal. Confira-se, pois, trechos das próprias razões do Recurso Especial:
[...]

É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece provimento.
Documento eletrônico VDA55998158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:30
Código de Controle do Documento: 43977892-bd71-4060-92d5-f5c76c85a9f0

A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
Cinge-se a controvérsia em determinar se os valores relativos à Contribuição
Previdenciária Patronal (CPP) devem ser incluídos na base de cálculo do PIS e da
COFINS.
Dessa forma, fica evidente que a discussão centraliza-se na definição dos
limites do conceito de receita bruta, para fins de incidência dos tributos em comento, o
que, nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, apresenta natureza
constitucional e, assim, ultrapassa a competência do Superior Tribunal de Justiça para
conhecimento da matéria.
Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE
SEGURANÇA.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL.
CONTRIBUIÇÃO DE
SAT/RAT.
TERCEIROS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS.
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. CONCEITO DE FATURAMENTO. MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a "discussão atinente à
modificação legislativa do conceito de faturamento extraído da norma que rege a
competência tributária (art. 195, I, da
) é matéria de natureza constitucional e, por
CF/88
isso, não pode ser apreciada em Recurso Especial, sob pena de usurpação da competência
do STF";
2. Recurso Especial não conhecido.
(
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
REsp n. 2.089.551/SP,
julgado em
DJe de
5/9/2023,
11/9/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CONCEITO DE RECEITA E FATURAMENTO. MATÉRIA DE ÍNDOLE
CONSTITUCIONAL.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de
Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. "O Superior Tribunal de Justiça tem firme posicionamento no sentido de que a discussão
a respeito do conceito de receita bruta e faturamento, para fins de definição de base de
cálculo, tem cunho eminentemente constitucional, sendo vedado ao STJ a sua análise, sob
pena de usurpação de competência do STF" (AgInt no
relator
REsp n. 1.873.969/RS,
Documento eletrônico VDA55998158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:30
Código de Controle do Documento: 43977892-bd71-4060-92d5-f5c76c85a9f0

Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
).
9/8/2021,
20/8/2021.
3. Na hipótese específica dos autos, o Tribunal Regional Federal julgou a questão da
exclusão do IRPJ e da CSLL da base de cálculo do PIS e da COFINS mediante
interpretação do conceito de receita bruta e de faturamento, inviabilizando o conhecimento
da questão pelo Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
REsp n. 2.007.082/CE,
julgado em
DJe de
12/12/2022,
14/12/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO.
INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS NA BASE DE CÁLCULO DA CPRB. QUESTÃO
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, a discussão referente ao conceito de
faturamento e receita bruta, notadamente no que se refere à definição da base de cálculo,
implica análise de matéria constitucional, o que é vedado no Superior Tribunal de Justiça,
sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.013.421/RJ,
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
14/6/2022,
24/6/2022.

Ademais, extrai-se do recurso especial interposto que a parte recorrente
deixou de impugnar fundamento suficiente para manter a decisão recorrida, qual seja, a
previsão, na legislação que regula o PIS e a COFINS, de que os tributos incluem-se no
conceito de receita bruta, conforme expressamente consignado no acórdão recorrido (fl.
71):

Conclui-se, pois, que o legislador previu expressamente que os tributos devem
compor a receita bruta, que consiste na base de cálculo das contribuições ao PIS e COFINS,
estando, portanto, em consonância com o princípio da legalidade tributária trazido pelo
I, da CF.
art. 150,

Assim, de igual forma, não merece conhecimento o apelo especial, uma vez
que incide ao caso o óbice da
: "É inadmissível o recurso
Súmula n. 283/STF, in verbis
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente
e o recurso não abrange todos eles."
Sobre o tema:

Documento eletrônico VDA55998158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:30
Código de Controle do Documento: 43977892-bd71-4060-92d5-f5c76c85a9f0

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. LEVANTAMENTO DOS VALORES. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO.
POSSIBILIDADE.
PARÁGRAFO ÚNICO, DO
RISCO À PARTE
ART. 521.
CPC/2015.
CONTRÁRIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da
Súmula 283 do STF.
2. Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 2.227.853/MT,
DJEN de
)
1/12/2025,
9/12/2025.

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
CORRESPONSABILIDADE
POR
DÉBITOS
DE
EMPRESA.
DIREITO
ANTIDUMPING.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
INVIABILIDADE.
SÚMULA N. 435 DO STJ. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO IMPUGNADOS.
SÚMULA
N.
283
DO
STF.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de acórdão que afastou a tese recursal de que não poderia ser o recorrente
corresponsabilizado pelos débitos cobrados com base em três fundamentos: (a) ausência de
pagamento do direito antidumping, previsto na
configura infração à lei,
Lei n. 9.019/95,
atraindo a incidência do
do CTN; (b) inviabilidade de utilização da exceção de pré-
art. 135
executividade para comprovar a inexigência da cobrança; e c) indícios de dissolução
irregular da empresa exportadora, atraindo a responsabilidade do sócio, conforme a Súmula
n. 435 do STJ.
2. A parte recorrente não impugnou o fundamento acerca da inviabilidade de
utilização da exceção de pré-executividade para comprovar a inexigência do valor cobrado,
nem o fundamento de corresponsabilidade por indícios de dissolução irregular, atraindo o
entendimento da Súmula n. 435 do STJ.
3. Incide o óbice da Súmula n. 283 do STF, que impede o recurso quando a decisão
recorrida se baseia em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
4. A existência de óbice processual prejudica a análise da alegada divergência
jurisprudencial, conforme jurisprudência desta Corte Superior.
5. Além disso, no caso, os julgados confrontados não possuem similitude fático-
jurídica, pois o acórdão recorrido tratou de infração relacionada a direitos antidumping,
enquanto o paradigma cuidou de demanda relativa ao não pagamento de tributos.
6. Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
REsp n. 1.650.141/SP,
julgado em
DJEN de
)
13/8/2025,
19/8/2025.

Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA55998158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:30
Código de Controle do Documento: 43977892-bd71-4060-92d5-f5c76c85a9f0

É o voto.
Documento eletrônico VDA55998158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:30
Código de Controle do Documento: 43977892-bd71-4060-92d5-f5c76c85a9f0

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.248.547 / MG
Número Registro: 2025/0477873-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10431976820204013800
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ASSOCIACAO NACIONAL DAS EMPRESAS DE OBRAS
RODOVIARIAS
ADVOGADO
: MENNDEL ASSUNCAO OLIVER MACEDO - DF036366
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
PIS - NÃO CUMULATIVIDADE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ASSOCIACAO NACIONAL DAS EMPRESAS DE OBRAS
RODOVIARIAS
ADVOGADO : MENNDEL ASSUNCAO OLIVER MACEDO - DF036366
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56934829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:41:01
Código de Controle do Documento: 811fbbc4-deb9-4ae1-8965-0c508f211c7e

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56934829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:41:01
Código de Controle do Documento: 811fbbc4-deb9-4ae1-8965-0c508f211c7e